Tribunal: TJSP
Processo: 1003914-48.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de acordo judicial. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de vício de consentimento por não compreensão dos termos do acordo. Ausência de comprovação do alegado vício. Acordo realizado em audiência de conciliação. Parte assistida por patrono devidamente constituído. Evidência de hipótese de arrependimento que não possibilita a anulação do ato

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de acordo judicial. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de vício de consentimento por não compreensão dos termos do acordo. Ausência de comprovação do alegado vício. Acordo realizado em audiência de conciliação. Parte assistida por patrono devidamente constituído. Evidência de hipótese de arrependimento que não possibilita a anulação do ato jurídico. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003914-48.2017.8.26.0038
Registro: 2020.0001033054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003914-48.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante PATRICIA
MARIA ALBIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALEXANDRE DE MORAES
BATISTELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003914-48.2017.8.26.0038
Voto no 2503
Apelação Cível no 1003914-48.2017.8.26.0038
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Araras - 1a Vara Cível
Apelante: Patricia Maria Albieri
Apelado: Alexandre de Moraes Batistela
Interessados: GUILHERME ALBIERI BATISTELLA e PIETRA ALBIERI
BATISTELLA
Juiz: Rodrigo Peres Servidone Nagase
APELAÇÃO. Ação anulatória de acordo judicial. Sentença de
improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de
vício de consentimento por não compreensão dos termos do
acordo. Ausência de comprovação do alegado vício. Acordo
realizado em audiência de conciliação. Parte assistida por
patrono devidamente constituído. Evidência de hipótese de
arrependimento que não possibilita a anulação do ato jurídico.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
164/165, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, com a condenação da
parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando a ocorrência de vício
de consentimento quando da realização do acordo judicial, em razão de não ter
compreendido seus termos em relação ao usufruto do imóvel, bem como a regulamentação
das visitas que possibilita a pernoite dos menores na residência do requerido. Pleiteia,
assim, pela reforma do julgado com a procedência da ação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 60), com
contrarrazões (fls. 182/188) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 205/206).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003914-48.2017.8.26.0038
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Restou incontroverso nos autos que o acordo, objeto do pedido de
anulação, foi realizado entre as partes na presença de um conciliador, estando as partes,
inclusive a apelante, devidamente assistidas por advogados regularmente constituídos, não
sendo, portanto, crível a alegação de não compreensão de seus termos, como vício de
consentimento.
Assim, tendo sido devidamente assistida por patrona constituída para a
referida demanda, não há qualquer alegação ou elemento nos autos que indique ato
desidioso desta e tampouco dolo na prestação dos serviços ou intenção de deliberadamente
prejudicar sua cliente.
Inexiste, ainda, qualquer alegação de dolo, negligência, imprudência
ou imperícia da profissional, que justifique a alegação de incompreensão do teor do acordo,
o que lega à conclusão lógica que a parte foi devidamente cientificada dos termos da
avença.
Os fatos alegados na petição inicial não indicam a existência de vício
de consentimento, mas de verdadeiro arrependimento posterior com a manifestação de
vontade.
Assim, deve se observar que se trata transação levada a efeito por
partes maiores e capazes, representadas pelos respectivos advogados, de forma que o mero
arrependimento não é causa para anulação do acordo judicial homologado.
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003914-48.2017.8.26.0038
"APELAÇÃO - Anulatória - Acordo judicial - Ausência de alegação
de vícios de consentimento - Autora que busca a anulação, pura e
simplesmente, pelo descumprimento dos réus - Impossibilidade -
Simples arrependimento que não justifica a pretendida anulação -
Decisão Mantida - Aplicação do art. 252 do RITJSP - Recurso
Improvido” (Apelação no 1001968-48.2014.8.26.0005 - Relator:
Egidio Giacoia; 3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/08/2016);
Assim, fica mantida a r. sentença.
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e tampouco recurso nesse sentido,
isso impede eventual majoração neste momento.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator